Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-38.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013245-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DEUZA GOMES DA SILVA - CPF: 894.489.281-49 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, em razão de negativação indevida do nome da autora, sem prova de relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sem a devida comprovação de relação contratual com a instituição financeira, é suficiente para gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Comprovada a inexistência de contrato entre as partes, revela-se ilegítima a negativação promovida pela instituição financeira.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa).
O valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente as circunstâncias do caso concreto.

Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de comprovação de relação jurídica entre as partes, gera o dever de indenizar por dano moral, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo.”

“2. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com moderação e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Maria Deuza Gomes da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar inexistente o débito discutido e arbitrar o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
defende a ausência de verossimilhança nas alegações da autora quanto à inexistência de relação contratual, dissertando quanto a regularidade da cobrança das tarifas decorrentes da abertura de conta-corrente. Ainda, assevera a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, bem como a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano alegado.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerar desproporcional ao suposto prejuízo.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 292002874), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Deuza Gomes da Silva
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, aduzindo que obteve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco por um suposto débito no valor de R$200,55, discorrendo que desconhece qualquer relação jurídica.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar inexistente o débito discutido e arbitrar o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em face da sentença, recorre à financeira.

Pois bem. Compulsando os autos, a despeito do banco defender o exercício regular do direito, conforme se depreende dos autos de n. 1006052-06.2023.8.11.0002, a controvérsia sobre a existência, ou não, de relação jurídica entre as partes já restou decidida.

Ou seja, a negativação levada a efeito pela financeira, aduzindo a existência de contrato de abertura de conta, se revela totalmente indevida, pois, anteriormente decidido quanto à inexistência de qualquer contrato firmado entre as partes.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao analisar a questão,
verbis
:

“
Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a dívida não foi quitada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco, o réu não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprová-la para afastar a alegação da parte autora.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto,
configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do banco pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025